Tribunal: TJPA
Processo: 0024326-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024326-42.2014.8.14.0301
APELANTE: GRECIO JOSE RODRIGUES GRANGENSE

APELADO: ADAUTO RIBEIRO SOARES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. O LEGISLADOR ATRIBUIU A LEGITIMIDADE ATIVA AO DEVEDOR OU A QUALQUER TERCEIRO, AINDA QUE ESTRANHO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL DEDUZIDA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART.539 DO CPC/15. REJEITADA. MÉRITO. A REQUERIDA QUE FIRMOU O ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO SE TRATAVA DA INVENTARIANTE DEVIDAMENTE NOMEADA JUDICIALMENTE PELO O JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE BELÉM, NO PROCESSO DE N° 0066762-50.2013.814.0301. PORTANTO, COMO INVENTARIANTE, É QUEM DETÉM A INCUMBÊNCIA DE GERIR E ADMINISTRAR OS BENS DEIXADOS PELO
DE CUJOS
ENQUANTO DURAR O PROCESSO DE INVENTÁRIO. ASSIM, A SIMPLES ALEGAÇÃO DO APELANTE NO SENTIDO DE QUE ELE É QUEM DEVERIA FIRMAR O ACORDO EM RAZÃO DE SER QUEM RECEBIA HÁ ANOS OS VALORES REFERENTES AO ALUGUEL NÃO POSSUI QUALQUER LASTRO JURÍDICO. O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES É VÁLIDO E EFICAZ, NÃO HAVENDO QUALQUER RAZÃO FÁTICA OU JURÍDICA PARA QUE SEJA DECLARADA SUA NULIDADE, COMO PRETENDE O APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DEITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024326-42.2014.8.14.0301

APELANTE:
ADAUTO RIBEIRO SOARES FILHO

ADVOGADO: JESSILELIO SOARES GUIMARÃES

APELADO: GRÉCIO JOSÉ RODRIGUES GRANGENSE

ADVOGADO: GERSON ROGERIO REIS DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADAUTO RIBEIRO SOARES FILHO

em face da decisão proferida nos autos de Ação de Consignação em pagamento proposta por
GRÉCIO JOSÉ RODRIGUES GRANGENSE.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que celebrou
contrato de locação de um
ponto comercial para venda de frangos, situado na Av. Alcindo
Cacela N° 3092 - Bairro: Cremação, através de seu sócio Sr.
MAURO LUIS BRAGA CARDOSO, tendo como
termo inicial
o dia
01/04/2011
e
termo final
o dia
31/03/2014, sendo que referido contrato, prorrogado por tempo
indeterminado, vinha sendo devidamente cumprido, inclusive,
quanto a integralidade nos pagamentos e conservação do ponto
comercial por parte do Consignante.

Ocorreu que o consignante recebeu duas
notificações extrajudiciais, nos meses de abril e maio de
2014, da segunda consignada Sra. MARIA DA GRAÇA Para tanto,
onde afirmou que o pagamento deveria ser feito diretamente a
ela, bem como que fossem apresentados os comprovantes de
pagamento referentes aos últimos 12 (doze) meses, uma vez que
fora nomeada inventariante nos autos da Ação de Inventário dos
bens deixados por ADAUTO RIBEIRO SOARES e MARIA EROTILDES
SOARES, a quem o imóvel objeto de locação supostamente
pertencia.

Com a notificação a 2
a
consignada apresentou cópia do
Termo de Compromisso de Inventariante, por ela firmado perante
o Juízo da
10a Vara Cível de Belém,
processo n°
0066762-
50.2013.814.0301.

Diante da dúvida quanto a quem se deve realizar o
pagamento
, decidiu propor a presente ação.

Acostou documentos.

O Consignante acostou termo de acordo firmado com a Requerida MARIA DA GRAÇA, que havia sido nomeada inventariante no processo de partilha de bens do de cujos, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo por meio de sentença.

Inconformado, o Requerido ADAUTO RIBEIRO SOARES FILHO
interpôs recurso de apelação alegando que o Autor seria parte ilegítima, posto que o contrato de locação teria sido firmado por Mauro Luís Braga Cardoso.

Aduziu que a Requerida não poderia ter firmado o acordo, considerando-se que era ele quem há mais de vinte anos recebia o aluguel do imóvel, possuindo este valor caráter alimentar.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DEITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0024326-42.2014.8.14.0301

APELANTE:
ADAUTO RIBEIRO SOARES FILHO

ADVOGADO: JESSILELIO SOARES GUIMARÃES

APELADO: GRÉCIO JOSÉ RODRIGUES GRANGENSE

ADVOGADO: GERSON ROGERIO REIS DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADAUTO RIBEIRO SOARES FILHO

em face da decisão proferida nos autos de Ação de Consignação em pagamento proposta por
GRÉCIO JOSÉ RODRIGUES GRANGENSE.

Preliminarmente o Apelante arguiu a ilegitimidade ativa do Autor para propor a presente ação de consignação em pagamento.

Acerca da propositura da Ação de Consignação em pagamento, o CPC prevê em seu art.539 o seguinte:

Art.539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

De uma simples leitura do dispositivo, percebe-se que o legislador atribuiu a legitimidade ativa ao devedor ou a qualquer terceiro, ainda que estranho à relação obrigacional deduzida em juízo.

Sendo assim, reconheço a legitimidade ativa do Apelado, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

No mérito, melhor sorte não há para o apelante, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifiquei que a Requerida que firmou o acordo homologado em Juízo se tratava da inventariante devidamente nomeada judicialmente pelo o Juízo da
10ª Vara Cível de Belém, no
processo de n°
0066762-
50.2013.814.0301.

Portanto, como inventariante, é quem detém a incumbência de gerir e administrar os bens deixados pelo
de cujos
enquanto durar o processo de inventário.

Assim, a simples alegação do Apelante no sentido de que ele é quem deveria firmar o acordo em razão de ser quem recebia há anos os valores referentes ao aluguel não possui qualquer lastro jurídico.

O acordo entabulado entre as partes é válido e eficaz, não havendo qualquer razão fática ou jurídica para que seja declarada sua nulidade, como pretende o Apelante.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. LEGITIMIDADE PARA RECEBER OS ALUGUERES. Tendo o embargante realizado o pagamento dos alugueres à legatária, quando deveria ter feito diretamente à sucessão, na pessoa do inventariante, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70008841751, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em: 15-09-2004)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/07/2020